Tribunal: TJDFT
Processo: 0715820-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715820-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLP ENGENHARIA LTDA, BORJA CAMPOS DUARTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno de ID 46777582. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora